Tribunal: STF
Processo: HC 161738
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Prisão após monitoramento policial. 4. Cometimento em tese dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. 5. Apreensão de droga, munições de calibres diversos e carros roubados. 6. Audiência de custódia. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos de garantia da ordem pública e de se evitar eventual reiteração criminosa. 7. Impetração de decisão monocrática do STJ transitada em julgado. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.